Tribunal: STF
Processo: RHC 190432
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circustanciado. Não se conhece de writ cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de impetração anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Samuel Rodrigues Osuna, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do HC 572.889/SP (evento 2, fls. 43/58).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    2. Na hipótese dos autos não se identifica nenhuma das situações autorizadoras do prematuro trancamento da ação penal. Isso porque a denúncia se mostra apta e atende a todos os requisitos dispostos no art. 41 do Código de Processo Penal – CPP. Ademais, considerando estarem demonstrados indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, é certo que o trancamento da ação penal por ausência de justa causa demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
    3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    4. Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam que restou demonstrada a gravidade concreta do delito, a revelar a periculosidade do paciente, que juntamente com seu comparsa, planejaram o assalto ao estabelecimento comercial, tendo o paciente, antes de dar início ao roubo, adentrado na loja e pedido uma marmita, tudo a fim de observar a movimentação do local e as circunstâncias adequadas à prática criminosa. Depois disso, o corréu ingressou no estabelecimento e comprou um doce, sendo que, logo em seguida, o paciente – com o rosto coberto por uma touca – adentrou no local e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma faca subjugou uma funcionária, dizendo que a mataria caso não colaborasse e subtraiu seu celular bem como, o dinheiro do caixa. Durante a subtração, o corréu permaneceu do lado de fora a fim de dar suporte à empreitada e a dupla evadiu-se do local a bordo de uma bicicleta. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o paciente possuir outros registros criminais, demonstram risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    7. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
    8. As questões atinentes à irregularidade do reconhecimento fotográfico, bem como à violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP e à necessidade de liberdade em razão da COVID-19 não foram submetidas ou apreciadas pelo Tribunal de origem, o que obsta a sua análise por esta Corte Superior, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.
    9. Habeas corpus não conhecido”.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, fundamentação inidônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera a falta de justa causa para a propositura da ação penal dada a inexistência de prova da materialidade e autoria. Ressalta as circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o objeto do presente recurso está em apreciação por esta Suprema Corte nos autos do HC 188.317/SP, de minha relatoria.
    Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. 
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora